Tribunal: STF
Processo: AI 805524
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ARQUIVISTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAS E DE NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais, bem como, da interpretação de cláusula integrante de norma coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. 




II - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.